Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DOENÇA MENTAL DO ACUSADO. INVIABILIDADE. LAUDO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. CAPACIDADE DO RÉU À ÉPOCA DOS FATOS. DEFESA SILENTE. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6 (UM SEXTO). MANTIDA A PENA DE MULTA PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece prosperar pedido de anulação da sentença em razão da doença mental do apelante, pois houve realização de exame psiquiátrico, por órgão oficial e perito especializado, com a participação da Acusação e da Defesa, não restando dúvida de que o acusado na época dos fatos era totalmente imputável, devendo ser responsabilizado pelo delito descrito na denúncia.

2. Descabida a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e harmônicos das autoridades policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o réu cometeu os crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasarem a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a readequação do cálculo da pena deve ser efetuada para reduzir a exasperação da pena na primeira em razão do reconhecimento da circunstância judicial especial, prevista no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

5. Quanto ao crime de falsa identidade, a aplicação da pena de detenção ou multa fica a critério do magistrado, que fundamentará sua escolha. Quando é considerado alto o grau de reprovabilidade da conduta do réu, não há que se falar em condenação à pena de multa em detrimento da pena privativa de liberdade, que é mais gravosa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum da pena aplicada para o tráfico de drogas.